Tribunal: TJSP
Processo: 2344341-33.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. Fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS para tratamento de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (CID-10 F90). Medicamento Lisdexanfetamina. Decisão agravada que deferiu o fornecimento em sede de tutela de urgência. Insurgência da parte ré. Cabimento.
1. Ausência de restrição na Lei no 8.437/92 à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. Fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS para tratamento de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (CID-10 F90). Medicamento Lisdexanfetamina. Decisão agravada que deferiu o fornecimento em sede de tutela de urgência. Insurgência da parte ré. Cabimento.
1. Ausência de restrição na Lei no 8.437/92 à emissão de provimento provisório contra a Fazenda Pública. Interpretação restritiva da norma. Precedentes.
2. Direito a medicamento não incorporado ao SUS limitado pelos novos entendimentos do STF, materializados nas Teses estabelecidas nos Temas 6 e 1.234 e nas Súmulas 60 e 61, que estabeleceram novos requisitos para a dispensação. Requisitos não preenchidos no caso concreto. Decisão reformada. Recurso provido.